Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-30.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005767-30.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO SANTOS DA MATA - CPF: 025.093.871-54 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para ao e. Relator para divergir, a fim de dar provimento ao agravo interno e manter a sentença por seus próprios fundamentos. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. ) DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

1. A comprovação da relação contratual e da legitimidade do débito pode ser realizada por meio de registros eletrônicos e telas sistêmicas, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

3. A ausência de impugnação específica pelo consumidor fortalece a validade da prova documental apresentada pelo credor.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para:
a) declarar
a inexistência do débito no valor
de

R$ 118,91
;

b) fixar
os danos morais, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte reclamante, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1o do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

O presente agravo interno visa a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim dos débitos atribuídos à parte reclamante. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R